Tribunal: TJDFT
Processo: 0756007-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENGANO INJUSTIFICADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 580,30, bem como indenizar em R$1.500,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33233658). Contrarrazões apresentadas (ID 33233663).
III. Em suas razões, sustenta que a restituição em dobro do valor apurado nos meses de maio a agosto de 2018, pois teve que pagar de forma indevida para evitar que seu nome fosse inscrito nos cadastros desabonadores. Aduz a necessidade de majorar os danos morais arbitrados, me razão dos transtornos causados como perturbação do seu sossego ante os incontáveis telefonemas.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Consideram-se indevidos os pagamentos realizados por meio de débito automático no valor de R$ 580,30, referente aos meses de maio a agosto de 2018 (ID 106601247 e ss.), posto que realizados após a formalização do pedido de cancelamento do contrato firmado entre as partes, dia 11/03/2018 (ID 33233565).
VI. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessário à comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável ou má-fé. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão comprovados nos autos. Ainda, constata-se a ausência de engano justificável, uma vez que a parte recorrida, mesmo ciente do pedido de cancelamento do serviço, continuou a realizar os descontos na conta corrente do recorrente (débito automático), devendo a ré ser condenada à restituição em dobro dos valores descontados. Neste ponto, vale ressaltar que o STJ possui entendimento de que tanto a má-fé quanto a culpa (presente no caso em apreço) são suficientes para a incidência da repetição dobrada. Precedentes: (Acórdão 1425273, 07357454820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.) (Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020.)
VII. Diante da formalização do cancelamento do contrato é dever da ré cancelar o débito automático por ela promovido na conta bancária do autor, posto que inexistente o motivo que ensejou a referida cobrança de cunho automático. Por outro lado, diante da falha na prestação da ré que perpetuou com tais cobranças o autor foi compelido a diligenciar no sentido de cancelar a obrigação já não mais autorizada.
VIII. Quanto ao pedido de majoração do valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de indenização (R$1.500,00), não merece acolhimento, porquanto não há circunstâncias fáticas comprovadas nos autos que permitam uma maior quantificação de indenização, sem que isso configurasse o enriquecimento ilícito.
IX. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença para condenar o réu a restituir de forma dobrada os valores indevidamente descontados por meio de débito automático da conta do autor após a rescisão contratual. Mantido os demais termos da sentença. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.